Tribunal: TJSP
Processo: 2177515-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA "TUBACEX" – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de tutela de urgência no sentido de determinar à ré que se abstenha de utilizar a marca das autoras, bem como proceda à atualização de seus cadastros junto a todos os órgãos públicos e em todas as esferas estatais, sob pena de multa diária – Inconformismo das autoras, que

Ementa:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA "TUBACEX" – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de tutela de urgência no sentido de determinar à ré que se abstenha de utilizar a marca das autoras, bem como proceda à atualização de seus cadastros junto a todos os órgãos públicos e em todas as esferas estatais, sob pena de multa diária – Inconformismo das autoras, que pleiteiam a concessão de novas providências a título de tutela de urgência consistentes na expedição de ofício aos órgãos públicos para que eles próprios procedam às alterações da razão social e cadastro da ré, ou, alternativamente, o bloqueio do CNPJ, considerando que até o momento a ré não obedeceu ao comando judicial e se furta à citação - Indeferimento - No caso em discussão, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória - Art. 300, CPC/2015 – Sequer houve o esgotamento das tentativas de citação da ré, não havendo, pois, qualquer fato extraordinário que ensejasse a modificação da tutela de urgência, neste momento processual – Providências que se mostram prematuras – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal - Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177515-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TUBACEX
S.A e TSS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TUBOS E AÇOS
ESPECIAIS LTDA., é agravado UNITSTEEL DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177515-27.2019.8.26.0000 -Voto no 25079
2
VOTO No 25079
AI n. 2177515-27.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível -FR Lapa)
Agravantes: TUBACEX S/A e TSS DO BRASIL COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE TUBOS E AÇOS ESPECIAIS LTDA.
Agravada: UNITSTEEL DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA.
Juiz(a): Dra. Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Autos de origem: 1010801-53.2017.8.26.0004
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
“TUBACEX”

DECISÃO
QUE
DEFERIU
PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
Pedido de tutela de urgência
no sentido de determinar à ré que se
abstenha de utilizar a marca das autoras,
bem como proceda à atualização de seus
cadastros junto a todos os órgãos públicos
e em todas as esferas estatais, sob pena de
multa diária Inconformismo das autoras,
que
pleiteiam
a
concessão
de
novas
providências a título de tutela de urgência
consistentes na expedição de ofício aos
órgãos públicos para que eles próprios
procedam às alterações da razão social e
cadastro da ré, ou, alternativamente, o
bloqueio do CNPJ, considerando que até o
momento a ré não obedeceu ao comando
judicial e se furta à citação - Indeferimento
-
No
caso
em
discussão,
inexistem
elementos que evidenciem a probabilidade
do direito, notadamente pelo fato de o feito
ainda carecer de maior dilação probatória -
Art. 300, CPC/2015
Sequer houve o
esgotamento das tentativas de citação da
ré,
não
havendo,
pois,
qualquer
fato
extraordinário que ensejasse a modificação
da tutela de urgência, neste momento
processual
Providências que se mostram
prematuras
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177515-27.2019.8.26.0000 -Voto no 25079
3
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
PELA
AGRAVANTE - Interposição contra decisão
que indeferiu o pedido de tutela antecipada
recursal - Diante do julgamento do mérito
do
agravo
de
instrumento,
resta
prejudicada a análise do agravo interno -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por TUBACEX S/A E OUTRO contra a r. decisão que, em ação de
abstenção de uso de marca, indeferiu parte dos pedidos de tutela de
urgência, consistentes na expedição de ofícios à Secretaria da Receita
Federal, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Caixa Econômica
Federal e à Municipalidade de São Paulo, para procederem à atualização
cadastral da ré, alterando a sua antiga razão social (Tubacex
Distribuidora de Aços Ltda.) para a sua atual razão social UNITSTEEL
DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA.); alternativamente, que sejam
expedidos ofícios aos mesmos órgãos para que procedam ao bloqueio
judicial do CNPJ da ré, ante a constatação de fatos graves que
configurariam ilícito penal.
As recorrentes sustentam, em resumo, que
estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
diante da dificuldade de localização da ré agravada que, ao que tudo
indica, está se evadindo para não cumprir as determinações judiciais;
que os interesses das autoras devem ser resguardados, uma vez que a
ré só providenciou o registro da alteração do contrato social perante a
JUCESP e deixou de realizar a transferência nos demais órgãos públicos,
como Receita Federal, INSS, Prefeitura de São Paulo e Caixa Econômica
Federal, perpetuando a situação de concorrência desleal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177515-27.2019.8.26.0000 -Voto no 25079
4
Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 57/58), não sobreveio resposta recursal (fls. 69).
A agravante não se opôs ao julgamento virtual
(fls. 75), após intimada quanto à suspensão das sessões de julgamento
presencial.
É o relatório.
Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno
no 2177515-27.2019.8.26.0000/50000, interposto pela agravante, em
razão do julgamento do presente agravo de instrumento.
Trata-se, na origem, de ação de abstenção de
uso de marca cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela
de urgência, proposta pelas agravantes TUBACEX S/A e TSS DO BRASIL
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TUBOS E AÇOS ESPECIAIS LTDA.
contra UNITSTEEL DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA (atual razão social
de TUBACEX DISTRIBUIÇÃO DE AÇOS LTDA).
Narram as autoras que a TUBACEX S/A é pessoa
jurídica constituída sob a legislação espanhola, desde 1963, tendo
adquirido mundialmente, com o tempo, notoriedade e prestígio no ramo
de tubos e acessórios em aço inoxidável. Para entrar no mercado
brasileiro, constituiu sociedade local, dando origem à TUBACEX
DISTRIBUIÇÃO DE AÇOS LTDA., anterior razão social da ré, bem como
obteve o registro de sua marca (TUBACEX) perante o INPI.
Em 2016, a autora TUBACEX S/A retirou-se da
sociedade TUBACEX DISTRIBUIÇÃO DE AÇOS LTDA. (antiga razão social
da ré), transferindo a sua participação na empresa holding estrangeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177515-27.2019.8.26.0000 -Voto no 25079
5
e, assim, desvinculando-se do grupo empresarial ao qual pertence à ré.
Desse modo, os sócios remanescentes da ré assumiram o compromisso
de procederem à alteração da sua razão social, bem como absterem-se
do uso do nome TUBACEX na consecução dos seus negócios.
Por seu turno, a autora TUBACEX passou a atuar
no mercado brasileiro por meio da segunda autora (TSS DO BRASIL), a
qual, atualmente, é a única autorizada a utilizar a marca “TUBACEX”, ou
a ela fazer referência como sinal distintivo.
Em 25/05/2016, a ré registrou perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo a sua alteração societária,
modificando sua antiga razão social (TUBACEX DISTRIBUIÇÃO DE AÇOS
LTDA.) para a sua atual razão social, UNITSTEEL DISTRIBUIDORA DE
AÇOS LTDA.
Ocorre que as alterações da razão social ainda
pendem de efetivação perante a Secretaria da Receita Federal, o
Instituto Nacional do Seguro Social, o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e a Municipalidade de São Paulo.
Tais fatos estão causando prejuízos às autoras,
em razão da confusão gerada no mercado de consumo e em relação a
fornecedores, sobretudo porque a ré atua em setor econômico
correlato. Assim, a utilização indevida da marca e a não alteração dos
cadastros em todos os órgãos estão ocasionando a prática de
concorrência desleal e violação ao direito de marcas.
Tendo
restado
infrutífera
a
notificação
extrajudicial enviada à ré, as autoras ajuizaram a presente ação,
objetivando que a ré seja condenada a se abster de utilizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177515-27.2019.8.26.0000 -Voto no 25079
6
definitivamente, a marca TUBACEX, sob quaisquer forma e pretextos,
especialmente em sua razão social, bem como a proceder
definitivamente à atualização de sua razão social nos cadastros em
todos os órgãos públicos e privados, excluindo qualquer vínculo à
TUBACEX.
Formularam pedido de tutela de urgência para o
fim de: “(a) determinar que a RÉ, imediatamente, abstenha-se de usar,
explorar e utilizar, o nome TUBACEX, sob quaisquer formas e/ou
pretexto,
especialmente,
mas
não
restritivamente,
junto
a
estabelecimentos comerciais, em qualquer outro lugar em que possa
ser encontrada, tal qual em notas fiscais, e-mails, anúncios ou qualquer
outro meio até o julgamento final da ação, bem como proceda à
imediata atualização de sua razão social nos cadastros em todos os
órgãos públicos e privados, sob pena de incidência de multa diária, no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento de ordem
judicial; (b) a expedição de Ofícios à Secretaria da Receita Federal, ao
Instituto Nacional do Seguro Social, à Caixa Econômica Federal (na
qualidade de gestora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e à
Municipalidade de São Paulo, para que tais órgãos comprovem nos
presentes autos, com todo acatamento, em até 10 (dez) dias do
recebimento dos respectivos Ofícios, que procederam à atualização
cadastral da RÉ(alterando a sua antiga razão social - TUBACEX
DISTRIBUIÇÃO DE AÇOS LTDA.
para a sua atual razão social -
UNITSTEEL DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA” (fls. 01/17 dos autos de
origem).
O MM. Juízo “a quo” deferiu parcialmente o
pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) DEFIRO
PARCIALMENTE a liminar para determinar que a requerida se abstenha
de utilizar o nome/marca TUBACEX, sob pena de multa a ser definida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177515-27.2019.8.26.0000 -Voto no 25079
7
acordo com a situação de uso, assim como proceda, em dez(10) dias, a
atualização de seus cadastros junto a todos os órgãos públicos e em
todas as esferas estatais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até
o limite de R$ 50.000,00, que se converterá em perdas e danos.
INDEFIRO, por ora, a liminar requerida no item 'b', pois em contradição
ao comando para que a requerida providencie tal obrigação” (fls. 263
dos autos de origem).
As autoras prosseguiram na tentativa de citação
da ré; paralelamente, requereram a expedição de ofícios à Secretaria da
Receita Federal, ao INSS, à CEF (como gestora do FGTS) e à
Municipalidade de São Paulo, para que informassem nos autos se houve
ou não a atualização cadastral da ré, o que foi deferido (fls. 274 dos
autos de origem). Com a vinda dos ofícios resposta, constatou-se que
não houve a devida alteração.
Ato contínuo, e ainda sem ter conseguido
efetivar a citação da ré, as autoras requereram a concessão da tutela de
urgência requerida no item “b” da inicial, consistente em determinar
que a Prefeitura Municipal de São Paulo, o INSS, a RFB e a CEF sejam
oficiadas para proceder a atualização cadastral da razão social da Ré
(fls. 314/315 dos autos de origem).
Em seguida, apresentaram nova manifestação,
arguindo a ocorrência de fatos graves cometidos pela ré, consistentes
em fortes evidências de fraude na manipulação do Documento Básico de
Entrada DBE para alteração dos dados na JUCESP. Aliado a isso, há,
ainda, as respostas negativas dos órgãos públicos em relação ao
cumprimento da liminar, pela ré, e a dificuldade de citação.
Diante disso, reiteraram o pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177515-27.2019.8.26.0000 -Voto no 25079
8
urgência requerida no item “b” da inicial; alternativamente, requereram
a expedição de ofício para a Receita Federal, INSS, Prefeitura Municipal
de São Paulo e Caixa Econômica Federal para que se proceda ao
bloqueio judicial do CNPJ da empresa UNITSTEEL DISTRIBUIDORA DE
AÇOS LTDA. (atual razão social de Tubacex Distribuição de Aços Ltda) e,
ao final, a expedição de ofício para o Ministério Público para que se
apure a autoria e o eventual crime capitulado no artigo 297 do Código
Penal (fls. 384/392 dos autos de origem).
Sobreveio,
então,
a
r.
decisão
agravada:
“1.Fls.384/410: Indefiro o pedido de bloqueio do CNPJ da requerida,
pois a requerida sequer foi citada, mostrando tal medida irrazoável, por
ora.2.Ademais, considerando que a liminar deferida às fls. 263
determinou a obrigação da requerida em proceder a alteração, o pedido
de liminar efetuado pelas requerentes as fls. não merece ser deferido,
mormente porque sequer providenciaram a citação da requerida para o
cumprimento da decisão, sendo que os referidos órgãos não podem
proceder alteração de ofício.3. Ao Magistrado somente é imposto
encaminhamento de peças para apuração de crime se verificar, nos
autos, indícios de sua ocorrência. Por outro lado, nos termos do artigo
27 do CPP, a parte interessada ou “qualquer pessoa do povo” pode
provocar a iniciativa do Ministério Público. Portanto, se entende a
ocorrência de ilícito penal, poderão, as requerentes, atuar nos termos
da lei” (fls. 411 dos autos de origem).
Nesse
contexto,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Cumpre salientar que, para que seja deferida a
medida liminar pleiteada, exige-se o atendimento aos requisitos do art.
300, CPC/2015, quais sejam, a presença de “elementos que evidenciem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177515-27.2019.8.26.0000 -Voto no 25079
9
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo”.
Na espécie, ao menos em sede de cognição
sumária, não se vislumbram no caso vertente elementos que
evidenciem a probabilidade do direito das agravantes a autorizar a
concessão das novas providências requeridas a título de tutela de
urgência. Como dito, a tutela antecipada já foi
parcialmente deferida a fls. 263 dos autos de origem, determinando as
providências por parte da agravada para a alteração dos registros de
sua razão social perante os órgãos públicos competentes, o que é
incompatível com uma nova determinação para que os próprios órgãos,
de ofício, procedam a referidas alterações.
Os aludidos fatos novos apresentados pelas
agravantes não têm o condão de modificar a decisão agravada,
notadamente porque, como bem pontuou o MM. Juízo “a quo”, sequer
houve o esgotamento das tentativas de citação da requerida. Não
houve, pois, qualquer fato extraordinário que ensejasse a modificação
da tutela de urgência, neste momento processual.
Igualmente em relação ao pedido de bloqueio do
CNPJ, tal pedido se mostra prematuro, seja porque não se vislumbra,
com segurança, reais indícios do cometimento de ato ilícito, seja porque
tal medida extremada reclama a instauração do contraditório e a
manifestação da ré sobre as alegações das autoras.
Por fim, quanto à expedição de ofício ao
Ministério Público para eventual apuração de crime, não se verifica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177515-27.2019.8.26.0000 -Voto no 25079
10
neste momento, interesse da medida à solução da demanda. Seja como
for, como bem afirmou o MM. Juízo “a quo”, tal providência pode ser
requerida por qualquer interessado, não se justificando a intervenção
judicial nesse sentido, na hipótese.
Fica mantida, pois, a decisão agravada, tendo
em vista que, após a citação e regular instrução, o MM. Juiz “a quo”
estará munido de elementos para apreciar a questão com maior
segurança. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator